Tribunal: TJDFT
Processo: 0750642-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COMUM MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA DE INTERVALOS DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APOSENTADORIA DA LC 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do Distrito Federal à obrigação de converter o tempo estritamente policial em tempo comum, multiplicando-se o tempo de atividade sob condições especiais pelo fator 1,75, com base no Tema 942 do Supremo Tribunal Federal, no art. 57 da Lei n. 8.213/1991 e no Decreto n. 3.048, de 06/05/1999.
2. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, os servidores públicos fazem jus à conversão, em tempo comum, quanto ao período trabalhado sob condições especiais (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942).
3. Depreende-se do julgamento do RE 1303702 ED, referente a autor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a inexistência de óbice para a aplicação do Tema 942 do STF àqueles que possuem tempo de serviço na Polícia Civil do Distrito Federal e pretendem a contagem diferenciada do tempo de serviço para a aposentadoria comum.
4. Contudo, a hipótese em tela se diferencia daquelas em que o autor pretende a contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço em razão de exoneração de cargo da carreira policial para ingresso em outro cargo público, sem atividade sob condições especiais; ou para labor exclusivamente na iniciativa privada.
5. Identifica-se no caso a pretensão de se obter acréscimo de tempo de serviço, referente à atividade policial, com a permanência do recorrente na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal e na situação de aposentadoria especial sujeita a integralidade e paridade, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF.
6. Precedente: “[...] 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. [...].”. (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017).
7. Nesse sentido: “[...] IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,5% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). [...] VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica da servidora da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. [...].”. (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Verifica-se que o autor encontra-se sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5o da EC n. 103/2019, aplicável aos servidores públicos policiais.
9. Descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), estes fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, e no princípio da razoabilidade.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.